Tribunal: TJBA
Processo: 8106351-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106351-03.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELISOMAR SILVA SENA

Advogado(s)
:
ALESSANDRO VIEIRA SANTOS

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SCR/SISBACEN. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinando a exclusão de apontamento feito pela instituição financeira no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a mera inscrição indevida do consumidor no SCR/SISBACEN é suficiente para ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça, deferida em primeiro grau, permanece válida na ausência de elementos que comprovem modificação da situação financeira da parte beneficiária.

4. No mérito, a inscrição do Autor no SCR/SISBACEN foi declarada indevida e determinada sua exclusão, decisão que não foi impugnada pela instituição financeira, tornando-se imutável por força da coisa julgada.

5. No mais, o STJ entende que os lançamentos no SCR/SISBACEN possuem natureza de cadastro restritivo e podem gerar prejuízos à concessão de crédito, mas a configuração do dano moral depende da demonstração de efetivo prejuízo.

6. Logo, a simples alegação genérica de negativa de crédito, desacompanhada de elementos mínimos de prova quanto a negativa de acesso ao crédito junto a outra instituição financeira se mostra insuficiente para comprovar o dano moral alegado.

7. Não comprovado o Autor comprovado o prejuízo decorrente da inscrição indevida, não se configura o dever de indenizar, não merecendo reparos a sentença impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A inclusão indevida de dados no SCR/SISBACEN não enseja, por si só, indenização por danos morais, sendo indispensável a comprovação de prejuízo concreto, como a negativa de crédito efetivamente sofrida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 99, § 3º, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1975530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023; TJBA, Apelação nº 81195024120218050001, 1ª Câmara Cível, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 24.05.2023; TJBA, Apelação nº 80337859020238050001, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 07.05.2024.
TJBA, Apelação nº 80561028220238050001, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 05.04.2024; TJBA, Apelação nº 81302754820218050001, 2ª Câmara Cível, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cezar Santos, j. 22.02.2024; TJSP, Apelação nº 1005598-69.2023.8.26.0564, 19ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sidney Braga, j. 12.06.2024.
TJMG, Apelação nº 51741745620218130024, 20ª Câmara Cível, Rel. Desa. Lílian Maciel, j. 18.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8106351-03.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
ELISOMAR SILVA SENA
e
BANCO ITAU S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA